Tribunal: STF
Processo: Rcl 61238
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.



    1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo interno desprovido.